Tribunal: TJMT
Processo: 1018003-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018003-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), DEOLINDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 027.380.661-00 (AGRAVADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO PAN S/A

AGRAVADO(S):

DEOLINDA DA SILVA CAMPOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO –

CÁLCULOS COM VALORES SUPERIORES AOS INICIALMENTE INDICADOS PELA PARTE EXEQUENTE - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.492 DO CPC/15 E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – INOCORRÊNCIA – FASE DE CUMPRIMENTO QUE DEVE SE BASEAR NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E NÃO NA INICIAL DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO ÀS EXPLICAÇÕES

DO CONTADOR

– RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto na fase de conhecimento de uma ação o juízo sentenciante deva restringir-se aos limites do pedido autoral (
Princípio da congruência ou adstrição
), na fase de cumprimento/liquidação, o parâmetro não se prende ao pleito do autor, mas sim à sentença exequenda, na exata extensão da condenação imposta.

Por essa razão, e nos termos da jurisprudência do STJ, o
acolhimento dos cálculos elaborados por Contador Judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente não configura julgamento
ultra petita
, afronta ao
Princípio da Adstrição
e/ou violação ao art.492 do CPC/15 haja vista que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado.

À míngua de evidência de qualquer equívoco nos cálculos da contadoria do juízo para o
quantum debeatur
real, irrepreensível a decisão que homologa o referido cálculo oficial não infirmado por argumentos recursais aptos a demonstrar os possíveis equívocos da contadoria judicial.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO PAN S/A

AGRAVADO(S):

DEOLINDA DA SILVA CAMPOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Indenização por danos morais e Repetição do Indébito
n. 1006814-12.2017.8.11.0041 movida por
DEOLINDA DA SILVA CAMPOS
, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença opostos pelo banco recorrente e homologou o cálculo da Contadoria Judicial de ID. n. 84141141 dos autos de origem.

Inconformado, sustenta o banco executado a existência de
excesso de execução
, com clara afronta ao
princípio da congruência
(art.141 do CPC/15), vez que em seus cálculos a contadoria do juízo tomou por base valor superior ao
que consta na petição de execução manejada pelo ora agravado.

Argumenta que a própria contadoria confessa, em manifestação juntada no ID n. 86494805 dos autos de origem, ter utilizado valores maiores que aqueles informados pelo exequente no pedido de cumprimento, o que não pode ser admitido.

Assevera que em relação ao
Contrato 1
, os cálculos do contador teriam incorrido nas seguintes impropriedades:

“Considerou em 04/2014, o valor de R$ 492,31 sendo o informado pela exequente o valor base de R$ 426,39.

Considerou em 01 a 12/2019, o valor de R$ 669,35 cada, sendo o informado pela exequente o valor base de R$ 449,54 cada.

Considerou em 01 a 06/2020, o valor de R$ 69,35 cada, sendo o informado pela exequente o valor base de R$ 449,54 cada.

Considerou em 07 a 12/2020, o valor de R$ 593,23 cada, sendo o informado pela exequente o valor base de R$ 449,54 cada.

Considerou em 01/202, o valor de R$ 593,23 sendo o informado pela exequente o valor base de R$449,54.

Considerou em 02/2021 o valor R$ 151,74 sendo o informado pela exequente o valor base de R$58,22.

Considerou em 03/2021 o valor de R$ 151,74 sendo o informado pela exequente o valor base de R$ 58,00.

Considerou em 04/2021 o valor de R$151,74 sendo o informado pela exequente o valor base de R$ 58,22.

Considerou em 05/2021 o valor de R$26,64 sendo o informado pela exequente o valor base de R$ 58,22.

Considerou em 06/2021, o valor de R$ 26,64 mês, valor que não foi apresentado no cálculo da exequente.

Considerou em 07/2021, o valor de R$ 26,64 mês, valor que não foi apresentado no cálculo da exequente.”
(ID. n. 142582173 - Pág. 9/10)

Afirma que em relação ao
Contrato 2
, o cálculo impugnado
“Considerou todo o ano de 2013, sendo que a petição de execução da exequente, considera somente, 12/2013”
.

(ID. n. 142582173 - Pág. 10)

Pondera que, nos termos do art. 492 do CPC/15, o montante a ser reconhecido como devido deve estar limitado ao valor apresentado pelo credor, não podendo a contadoria do juízo tomar por base valores superiores aos da planilha de cálculo apresentada pelo exequente.

Assevera que, desse modo, considerados os valores indicados pelo exequente no pedido de cumprimento e, respeitados os parâmetros determinados na sentença, restaria um evidente
excesso de execução
na ordem de R$232.766,07.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de que seja acolhida a Impugnação ao cumprimento de sentencia em decorrência do alegado excesso de execução de R$232.766,07 nos cálculos apresentados pelo contador judicial.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID. n. 143380176.

Contrarrazões no ID. n. 144069697, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença opostos pelo banco recorrente e homologou o cálculo da Contadoria Judicial de ID. n. 84141141 dos autos de origem.

Pois bem.

Muito embora na fase de conhecimento de uma ação o juízo sentenciante deva restringir-se aos limites do pedido autoral (
Princípio da congruência ou adstrição
), na fase de cumprimento/liquidação, o parâmetro não se prende mais ao pleito do autor, mas sim à sentença exequenda, na exata extensão da condenação imposta.

Assim, se na quadra processual da sentença não se pode decidir aquém, fora ou além das balizas delimitadas na causa de pedir e no pedido, uma vez preclusa a fase cognitiva, o veredicto sentencial é que se imporá, independentemente do que quer essa ou aquela parte.

Não por outra razão é que prevalece na jurisprudência das Cortes Superiores o entendimento de que
“
O acolhimento dos cálculos elaborados por Contador Judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.482.653/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2014; REsp. 901.126/AL, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU 26.03.2007; REsp. 389.190/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 13.3.2006; AgRg no Ag 568.509/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 30.9.2004.”
(AgRg no REsp n. 1.183.264/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 23/8/2016.)

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. VALORES SUPERIORES AOS INDICADOS PELO EXEQUENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora gravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de não configurar julgamento ultra petita a homologação de cálculo da contadoria judicial que apurou diferenças em valor maior que o apresentado pela parte exequente.
Precedentes: AgInt no REsp 1.650.796/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 23.8.2017; REsp 1.753.655/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.11.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.306.961/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.2.2019; e AgInt no REsp 1.586.666/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o.9.2020. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.882.329/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. VALORES SUPERIORES AOS INDICADOS PELA PARTE EXEQUENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de não configurar julgamento ultra petita a homologação de cálculo da contadoria judicial que apurou diferenças em valor maior que o apresentado pela parte exequente. Precedentes: AgInt no REsp 1.650.796/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 23.8.2017; REsp 1.753.655/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.11.2018;
AgInt nos EDcl no AREsp 1.306.961/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.2.2019; e AgInt no REsp 1.586.666/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o.9.2020. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.882.386/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 24/11/2020.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. VALOR SUPERIOR AO POSTULADO PELO EXEQUENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não configura julgamento ultra petita, a homologação de cálculos do contador judicial, quando estão de acordo com o título judicial em execução, ainda que superiores ao postulado pelo exequente. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.961/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL. VALOR INFERIOR AO APRESENTADO PELO EXEQUENTE. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a pacífica orientação desta Corte, firmada no sentido de que
"
não resta configurado julgamento ultra petita quando o julgador entende que os cálculos indicados pelo contador judicial, mesmo que menores que os apontados pelo embargante/executado, devam prevalecer, por entender estarem adstritos ao determinado no título judicial
.
" (AgRg no AgRg no AREsp 650.227/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/5/2015, DJe 13/5/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.639.806/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Na hipótese dos autos, uma vez instado a se manifestar acerca da possível inobservância do art.492 do CPC/15 e do
Princípio da congruência ou adstrição
, ei que em seus cálculos encontrou valores maiores que os apontados pela própria credora
exequente
, a expert bem esclareceu que na manifestação de ID. n. 142582177 - Pág. 529/530 que
“a Contadoria do Juízo
não realiza cálculos com base nos cálculos apresentados pelas partes
, pois apenas estaria repetindo um laudo já apresentado.
Todo cálculo realizado é baseado nas decisões constantes dos autos, seguindo estritamente o que consta na sentença, acórdão e demais decisões pertinentes, bem como nos documentos considerados pelo Juízo
, com todo lisura e dedicação necessárias para o bom andamento dos trabalhos que lhe são confiados.”

Mais que isso, a mencionada contadora judicial refutou um a um os questionamentos que o banco agravante intenta requentar nas suas razões de recorrer com a seguinte explanação:

“
MANIFESTAÇÃO

[...]

Quanto à impugnação apresentada pelo Executado, todos os valores descontados foram extraídos dos holerites apresentados nos autos, considerando exatamente a condenação imposta, qual seja, de que todos os valores debitados dos proventos da parte Exequente fossem devolvidos em dobro. Assim, apresento as respostas a cada questionamento:

1- O valor referente ao mês de 04/2014, contrato 01, de R$ 492,31 foi descontado do provento da autora, conforme holerite (id. 75637232 – pág. 04);

2- Os valores referentes ao período de 01 a 12/2019, contrato 01: nesse ano os descontados indevidos ocorreram na quantidade de 11 (onze) parcelas (34,65+59,18+26,64+41,47+41,28+49,75+41,46+19,00+290,00+43,14+22,7 8), totalizando R$ 669,35 em cada mês, conforme holerites (id.75637239 – págs. 1/12), sendo que a contadora optou por somar todas as parcelas do mesmo mês, para agilizar o cálculo, visto que é extenso;

3- Os valores referentes 01 a 12/2020, contrato 01: de 01 a 06/2020, foram descontadas 11 (onze) parcelas em cada mês, totalizando R$ 669,35 em cada mês. Já de 07 a 12/2020 foram descontadas 09 (nove) parcelas em cada mês, totalizando R$ 593,23 em cada mês, conforme holerites (id. 75637240 – pág. 1/12), tendo sido adotado o mesmo critério de somatória dos valores para agilizar o cálculo;

4- Janeiro/2021: também foram descontadas 09 (nove) parcelas, totalizando R$ 593,23, conforme holerite (id. 75638943 – pág. 01);

5- Fevereiro/2021: foram descontadas 04 (quatro) parcelas, totalizando R$ 151,74, o mesmo ocorreu em março/2021 e abril/2021, conforme holerites (Id. 75638943 – págs. 2/4);

6- Maio/2021: o valor de R$ 26,64 foi descontado do provento, o mesmo ocorreu em junho/2021 e julho/2021, conforme holerites (id. 75638943 – págs. 5/7);

7- Quanto ao ano de 2013, contrato 02, foram considerados os valores constantes dos holerites (id. 75638948), sendo que somente no contrato 01 consta somente um desconto ocorrido em dezembro/2013, no valor de R$ 75,93, conforme holerite (id. 75622320);

8- Quanto à metodologia de cálculo usada pela Contadoria, não há nenhum equívoco, sendo que a atualização monetária e aplicação de juros não são realizados manualmente, por ser inviável, sendo utilizada a plataforma ‘DEBIT’, contratada pelo Tribunal de Justiça, que nunca foi questionada por nenhuma parte até hoje, pois foi criada dentro dos padrões matemáticos cabíveis.

Assim, diante do exposto e, com todo respeito e acatamento, esta Contadoria RATIFICA o cálculo de id. 84141141, por estar conforme sentença e decisão constantes dos autos, ficando a disposição para mais esclarecimentos, caso necessários.

Cuiabá (MT), 01 de Junho de 2022.

Laura Ferreira de Souza

Contadoria Judicial”
(ID. n. 142582177 - Pág. 529/530)

Ocorre que ao recorrer da homologação do mencionado cálculo oficial, o agravante não apontou onde se encontrariam os equívocos da referida explicação trazida pela esperta.

Aliás, em momento algum o recorrente suscitou haver uma dissonância entre os mencionados cálculos e os parâmetros firmados na sentença liquidanda, que, como dito, é o único parâmetro a ser estritamente observado.

Preferiu fundar sua tese recursal na dicotomia dos cálculos oficiais homologados aos apresentados pela parte credora, aos quais, como já repisado, não está adstrito o juiz da causa.

Assim, à míngua de evidência de qualquer equívoco nos cálculos da contadora do juízo para o
quantum debeatur
real, irrepreensível a decisão que homologa o cálculo oficial não infirmado pelos argumentos inaptos e inócuos do executado agravante.

Consequentemente, fica revogada a decisão de ID. n. 143380176.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, pelo que revogo
a decisão de ID. n. 143380176.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022